Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. CONTRATO DE SUPOSTA PORTABILIDADE. REPASSE DO VALOR LIBERADO POR EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. AUSENTE. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Contratado o empréstimo diretamente pelo consumidor, com o devido pagamento do valor na conta corrente desse, é incabível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela destinação dos recursos repassados, sendo de responsabilidade exclusiva da autora a transferência do valor à empresa terceira, mediante promessa de quitação dos valores, em proposta de suposta "portabilidade".
2. Nos termos da Resolução no 4.292/2013 do Banco Central, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, a operação de que tratam os autos não se configura como portabilidade de empréstimo, que pressupõe a anuência e participação da instituição credora original e da instituição proponente.
3. O não cumprimento da empresa terceira do repasse mensal das parcelas do empréstimo contratado com o banco, seja por fraude ou por inadimplência, não atinge a validade jurídica do contrato de mútuo celebrado de maneira autônoma e regular entre o consumidor e a instituição financeira.
4. O dano sofrido pela autora não foi decorrente de falha na segurança, mas sim de contratação de serviço com terceiro que não possuía nenhuma vinculação com a instituição financeira, o que rompe o nexo causal e impede a responsabilização dessa, tanto pela ausência de falha na prestação do serviço, quanto por culpa exclusiva de terceiro.
5. Apelação conhecida e não provida.